Tribunal: TJES
Processo: 0003392-19.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003392-19.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MESSIAS JOSE LOUVEM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0003392-19.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: MESSIAS JOSE LOUVEM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUZIMAR MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Messias José Louvem contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Consta dos autos que, em 23 de novembro de 2013, o recorrente teria desferido golpe de faca contra a vítima Luzimar Martins, causando sua morte. A defesa pleiteia a (i) absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP; (ii) impronúncia; (iii) desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há tês questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a absolvição sumária do acusado; (ii) determinar a possibilidade de impronúncia; (iii) analisar as previsões de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, a qual é reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prevalece, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais incertezas quanto à intenção do réu devem ser resolvidas a favor da sociedade, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos e intenções.

O conjunto probatório contém indícios de autoria que justificam a decisão de pronúncia e contradizem a alegação de legítima defesa, não havendo prova clara e inequívoca de exclusão de ilicitude.

A tese de defesa legítima não encontra amparo suficiente nos autos, uma vez que a versão apresentada pelo recorrente se mostra contraditória e dissociada das demais provas. O uso de uma faca com profundidade suficiente para causar a morte da vítima descaracteriza a utilização moderada dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

Para a desclassificação do delito para lesão corporal, seria necessária prova incontroversa da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, pois os elementos indiciários apontam para o crime de homicídio, não sendo cabível afastar essa hipótese sem a análise pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza plena quanto à autoria e à intenção do agente.

A análise do
animus necandi
é matéria que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, IV e VI; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.

TJES, Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 23/09/2020
.

TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
011160056559
, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0003392-19.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: MESSIAS JOSE LOUVEM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUZIMAR MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MESSIAS JOSE LOUVEM
,

contra a decisão oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 23 de novembro de 2013, o denunciado, agindo com
animus necandi,
desferiu golpe de faca em face da vítima Luzimar Martins, sendo esta a causa eficiente de sua morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer (I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (II) impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (IV) decote das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente confessou ter acertado a vítima com um golpe de faca, contudo, apresentou contradições em seus depoimentos, afirmando que agiu em legítima defesa.

Os testemunhos colhidos nos autos vão em sentido contrário às justificativas apresentadas por Messias, dando conta de que o crime ocorreu em razão da vítima manifestar o desejo de consumir bebida alcoólica no bar do acusado, mesmo já possuindo dívidas junto ao mencionado estabelecimento.

Inquirido em juízo, o policial responsável pelas investigações do caso confirmou as informações apresentadas nos relatórios, apontando o envolvimento do réu no caso ora em análise.

Braz Antonio Santos Louvem, filho do recorrente, informou que após os fatos, seu pai lhe contou que, no dia do crime, enquanto tratava dos passarinhos, Luzimar chegou por trás para lhe assaltar.

Por sua vez, os Policiais Civis Erico Vinicius Assis Corrêa e José Alexandre Bom contaram que estiveram no local no dia seguinte aos fatos, constatando que havia um rastro de sangue do bar até a casa da vítima. Esclareceram ainda que não foi encontrado nenhum registro de ocorrência, feito por Messias, acerca de um possível roubo ocorrido em seu estabelecimento comercial, no dia do crime.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Necessário ressaltar, neste ponto, que a excludente de ilicitude de legítima defesa não fora comprovada pela defesa, porquanto não restou demonstrado que o réu repeliu a injusta agressão do ofendido.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em seu judicioso parecer:

“
[...] em relação à tese de legítima defesa, arguida pelo recorrente, após detida análise dos autos, concluo que a mesma não está comprovada de forma nítida, clara, de modo irretorquível. Ao contrário, sua versão se encontra completamente dissociada dos demais elementos probatórios, não havendo, porquanto, como se falar em despronúncia
[...] ainda que a versão do recorrente fosse aceita, não houve utilização moderada dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente, já que a facada que o recorrente desferiu na vítima foi profunda e suficiente para causar-lhe a morte, sem nem ao menos saber do que ou quem se tratava, em clara demonstração de frieza e desapego à vida humana[...]
”.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal seguida de morte, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.